Tribunal: TJDFT
Processo: 0753399-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753399-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS RENAIS CRONICOS E TRANSPLANTADOS DO PARA AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DA MULHER DO DF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cumpra-se a parte final da decisão de ID no 54657318, intimando-se os agravados para resposta, assim como, oportunamente, o Ministério Público, para parecer. Brasília, DF, em 22 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator